Tribunal: TJMT
Processo: 1024076-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024076-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MATHIAS KRAUSE - CPF: 327.523.771-34 (AGRAVADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024076-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

MATHIAS KRAUSE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão n. 1011438-12.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
MATHIAS KRAUSE
, que em razão do pagamento total do débito, determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais).

Aduz o agravante que o
decisum
merece reforma ao argumento que
“a multa imposta deve ter caráter coercitivo e não indenizatório, para tanto é necessária uma interpretação teleológica do artigo 461, §4o do CPC”
(sic).

Assinala que
“o agravante não visa se esquivar de sua obrigação, mas sim, que seja fixado prazo adequado para o cumprimento da obrigação, para que o agravante não seja condenado, tendo em vista que pode ter atraso por fato alheio a sua vontade
” (sic).

Defende que
“resta claro que a multa imposta tem natureza de coerção para o não adimplemento da obrigação, portanto, impossível elucidar a coerção, sem a concreta obrigação
”, por isso, afirma que é mais que claro, não haver qualquer negativa por parte do agravante em cumprir com a decisão” (sic).

Afirma que
“além de o valor fixado ser elevado, desproporcional, é sem razão a fixação da multa, ainda mais no patamar fixado, razão pela qual deve ser afastada ou modificada”
(sic).

Pontua que em momento algum houve a intimação pessoal desta parte para cumprir com a obrigação e que é
“inválida, portanto, a condenação em multa, com fundamento na súmula 410 do STJ”
(sic).

Ainda, informa “que houve a restituição do bem em 10/10/2022 conforme petição juntada de id. 99771492, portanto, houve a perda do objeto da multa, devendo ser afastada” (sic).

Diante do que expôs, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I do CPC, para que seja afastada a multa aplicada, e no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 29.11.2022 (id. 151978677).

O agravado ofertou as contrarrazões no id. 155866698, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 181727184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais).

Contra tal decisão se insurge o agravante
, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$300,00 (trezentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Lado outro, não há se falar em necessidade de intimação pessoal da instituição bancária, ora agravante, para cumprimento da obrigação, porquanto o patrono do mesmo fora devidamente intimado do
decisum
, inclusive tendo pleiteado na origem a expedição de alvará do valor depositado a título de purgação da mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023